Tribunal: TJSP
Processo: 2135598-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2135598-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALISSON FELIPE DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135598-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2135598-91.2020.8.26.0000.
Paciente: Alisson Felipe de Moraes.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 2a RAJ Araçatuba.
@PEC's
7000578-59.2015.8.26.0019,
0011579-63.2015.8.26.0019,
0011946-25.2017.8.26.0502,
0013180-42.2017.8.26.0502,
0004451-33.2018.8.26.0521 e 0004523-20.2018.8.26.0521.
Voto no 42.503 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Alisson Felipe de Moraes, tendo por autoridade coatora o
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 2a RAJ
Araçatuba, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque integra grupo de risco (tem sopro no coração) e tem
direito à prisão albergue domiciliar, nos moldes da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, mormente em razão da conhecida superlotação dos
presídios e do estado de insalubridade em que se encontram, mas a benesse foi
indevidamente indeferida.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.

É o breve relatório.
Inicialmente anoto que o “writ” realmente não é
instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da
necessidade de dilação probatória. Ainda assim, se a impetração estiver instruída de
forma a possibilitar a análise da questão controvertida, tenho procurado solucionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135598-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de vez a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso específico contra
decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado
para arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve se furtar à
apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte não se utilizou do
instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre de afronta a princípios e
garantias constitucionais ou quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em
casos assim, ao não se adotar as providências necessárias para fazer cessar o
constrangimento ilegal, em última análise se estaria sonegando prestação
jurisdicional que se sabe devida.
Posto isso, anoto que o Paciente cumpre pena de vinte e
quatro (24) anos e nove (9) meses de reclusão por vários crimes de roubo agravado
e duas receptações. Encontra-se no regime fechado e o lapso para o regime
semiaberto será implementado em 2021.
Pois bem.
O Paciente não faz jus à prisão domiciliar nos moldes do
artigo 117, da LEP, que exige, via de regra, que o condenado esteja cumprindo pena
em regime aberto, ou nos termos do artigo 5o, da Recomendação no 62/2020, do
CNJ, que demanda o resgate da pena regime aberto ou semiaberto. E de antecipação
da progressão não se pode cogitar, porque o implemento do requisito temporal não
está próximo.
Esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm entendido
que o fato de um condenado integrar grupo de risco não basta, por si só, para
autorizar alguma das providências previstas na mencionada Recomendação, não há
nos autos evidência concreta de que a integridade física do Paciente esteja em risco
__ o relatório médico encaminhado pela unidade prisional dá conta de que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135598-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sendo tratado adequadamente __ a Secretaria de Administração Penitenciária
comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as
medidas necessárias junto aos estabelecimentos prisionais visando impedir o
contágio pelo COVID19, e os Tribunais de todos país contam com Grupos de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de
Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação nos
presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena nos
moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia deve ser feita
de forma casuística, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no pedido de
tutela de urgência formulado na ADPF 347.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator